Tribunal: STF
Processo: ARE 1451072
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO. EXERCÍCIO DE 2017. BAIXO PERCENTUAL IRREGULAR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. APROVAÇÃO C O M R E S S A L V A S. 1. A concessão de vale-transporte a empregado se traduz em ajuda de custo imposta por força da Lei nº 7.418/85 e regulamentada pelo Decreto nº 95.247/87. A obrigatoriedade ou não do desconto do percentual a ser arcado pelo empregado é matéria que extrapola a competência desta Justiça, sendo discutível na seara trabalhista. Precedentes. 2. Nos termos da orientação sedimentada nesta Corte, impõe-se a glosa de despesa com pessoal quando for verificada a total incompatibilidade para o cumprimento de jornadas c o n c o r r e n t e s . 3. O adicional de 10% criado pela Lei Complementar nº 110/2001 era devido pelos empregadores nos contratos rescindidos sem justa causa e, somente deixou de ser cobrado, por força do advento da Lei nº 13.932/2019, consoante seu art. 12, ulterior ao e x e r c í c i o o r a e m j u l g a m e n t o . 4. Segundo a jurisprudência do TSE, é possível remunerar dirigentes partidários com recursos do Fundo Partidário (PC n° 223-90/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 7 . 5 . 2 0 1 8 ) . 5. Consoante entendimento fixado no julgamento da PC nº 285-96/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019, “o pagamento de benefício de assistência médica a pessoa estranha aos quadros de empregados ou de agentes responsáveis do partido não se enquadra no rol do art. 44 da Lei nº 9.096/95 nem encontra amparo na legislação trabalhista vigente, razão por que cabe a devolução desse valor ao Tesouro N a c i o n a l ” . 6. A existência de comissões legislativas especializadas no Congresso Nacional não impede que a grei contrate serviços qualificados para orientar sua bancada, visto que as comissões são órgãos internos do legislativo e os partidos têm autonomia administrativa e financeira, ideológica e programática, não estando vinculados às conclusões daquelas comissões, particularmente sobre temas de interesse político. 7. Para a regularidade dos gastos com combustível, este Tribunal entende que os documentos apresentados devem identificar o bem gerador da despesa e a propriedade vinculada ao partido e devem atestar que o valor despendido guarda proporcionalidade com a s a t i v i d a d e s d e s e n v o l v i d a s p e l a g r e i . 8. Conforme já decidido por este Tribunal, a locação de veículo de forma continuada não é a melhor opção em comparação à aquisição, até porque os partidos são isentos do pagamento de impostos sobre a propriedade de automóveis. 9. O fato de haver outras ferramentas no mercado não se mostra suficiente para considerar determinada contratação antieconômica, pois seriam necessários a apresentação de parâmetros objetivos e elementos capazes de demonstrar que a discricionariedade do partido na opção por esta ou aquela empresa resultou em prejuízo ou mesmo resvalou em valores exorbitantes. Somente nessas hipóteses pode esta Justiça declarar a onerosidade d a d e s p e s a . 10. Em contrato para divulgação de conteúdos pela internet, a inexpressividade de visualizações de conteúdo não é fundamento suficiente para decretar a irregularidade do gasto. O alcance e a eficiência das visualizações são mera expectativa, o que denota não ser plausível declarar a desconformidade do gasto sob essa justificativa. 11. O iterativo posicionamento do TSE é no sentido de serem irregulares despesas com serviços de advocacia na defesa de dirigentes e/ou filiados pela prática de conduta ilícita, custeadas com recursos públicos, conforme deliberado no julgamento da PC nº 255-32/DF (acórdão de 18.4.2017) e da PC nº 267-46/DF (acórdão de 20.4.2017), ambas de relatoria da Ministra Luciana Lóssio, das quais se extrai ser “possível a contratação de advogado para a defesa de terceiros desde que o partido demonstre sua condição de filiado e que a conduta, em exame, tenha relação direta com as atividades desenvolvidas pelo agente para a a g r e m i a ç ã o ” . 12. A Lei nº 9.096/95, no art. 28, § 4º, limita a assunção de despesa de outro órgão partidário. A exceção são as dívidas dos diretórios estaduais/municipais assumidas pelo órgão nacional que observarem o regramento disposto no art. 23 da Res.-TSE nº 2 3 . 4 6 4 / 2 0 1 5 . 13. A contratação do serviço de edição de imagens veiculadas em emissora estatal aberta não se apresenta como intrinsecamente irregular, uma vez que a TV Câmara, no caso dos autos, em que pese divulgar matérias de relevo sobre os parlamentares, não pode estar à disposição das bancadas para efetivar serviços personalíssimos e exclusivos aos interesses de cada legenda. Tal questão não deveria ser objeto de comparação pelo órgão técnico, visto que a análise e o julgamento das contas devem se pautar na objetividade, na necessidade e na vinculação com a atividade partidária. Não cabe a esta Justiça presumir a irregularidade da contratação por meio de uma avaliação conjectural. 14. A tese de desconto do percentual repassado aos diretórios regionais e municipais no cômputo do valor a ser destinado à cota de gênero pelo diretório nacional já foi exaustivamente analisada e rebatida por esta Corte, a exemplo do julgamento da PC nº 291-06/DF, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 19.6.2019. 15. Sobre a anistia advinda da Emenda Constitucional (EC) nº 117/2002, o TSE tem assinalado que, embora se aplique aos feitos ainda não transitados em julgado, seus efeitos alcançam somente a sanção que porventura seria aplicada à grei que tenha descumprido a respectiva ação afirmativa (PC nº 0601765-55/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe d e 6 . 5 . 2 0 2 2 ) . 16. O conjunto de irregularidades, já decotado o valor objeto da anistia, alcança R$ 2.211.400,03 (dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos reais e três centavos), o que equivale a 4,89% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2017. O percentual e o quantitativo considerados irregulares se mostraram relativamente baixos no contexto total das contas e, não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à fiscalização em sua totalidade, devem incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a sua aprovação, com ressalvas. Determina-se a devolução ao Erário, com recursos próprios e atualizados, de R$ 2.211.400,03 (dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos reais e t r ê s c e n t a v o s ) . 17. Quanto à insuficiência de recursos na participação da mulher na política, com a promulgação da EC nº 117/2022, deverá o partido utilizar o valor de R$ 266.315,21 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado. Precedentes. 18. Contas aprovadas, com ressalvas e determinações” (eDOC 14780 – ID: c2f17998, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; e 17, III e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que as irregularidades que motivam a aprovação das contas com ressalvas e a imputação de débito contra o partido político consistem na contração de serviços jurídicos custeados pelo partido para a defesa de filiados em inquéritos policiais; contratação de serviços jornalísticos; e locação de veículos. 



    Alega-se que, antes dos marcos jurisprudenciais indicados pelo Tribunal Superior Eleitora, não havia proibição de contratação de serviços jurídicos. Sustenta-se, assim, que com a alteração da jurisprudência predominante naquela Corte, houve violação ao princípio da segurança jurídica e da anualidade eleitoral (eDOC 14786 – ID: a43d039b, p. 6).



    Aduz, ainda, a imputação das irregularidades ultrapassa os limites do dever estrito de prestação de contas e fere a autonomia partidária ao impor uma forma específica de posicionamento público da grei em seus meios de comunicação institucionais (eDOC 14786 – ID: a43d039b, p. 3).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Prestação de Contas. Exercício de 2017. Recurso extraordinário com agravo. Irregularidade das despesas com serviços advocatícios para causas personalíssimas. Afastada a alegação de viragem jurisprudencial na origem. O exame da alegação de ofensa à segurança jurídica não prescindiria do reexame de fatos e provas. Súmula n. 279/STF. Irregularidades nas despesas com serviços jornalísticos e com locação anual de veículos. Circunstâncias fáticas e particulares expressadas pelo acórdão recorrido. A tese de ofensa ao art. 17, III e §1º, da Constituição depende do estudo do caderno probatório. Súmula n. 279/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo” (eDOC 14796 – ID: c6ec3e8f, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que as contas partidárias da parte recorrente relativas ao exercício de 2017 foram aprovadas com ressalvas. 



    Na ocasião, o Tribunal de origem expressamente consignou a existência de despesas irregulares sujeitas ao ressarcimento ao erário, relacionadas à contração de serviços jurídicos custeados pelo partido para a defesa de filiados em inquéritos policiais, contratação de serviços jornalísticos  e locação de veículos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:  



    “Da análise das contas, remanescem as seguintes irregularidades: 



    Descrição Valor (R$) Item da Inf. n° 23



    Irregularidades nas despesas, sujeitas a ressarcimento ao Erário (FP) 



    Pagamento de salários mensais a dirigentes com mais de um vínculo empregatício, incompatibilidade de horários e que não exercem, efetivamente, cargo de gestão no partido. 257.777,46 23, 24, 25, 



    Pagamento de assistência médica dental a filiados do partido sem demonstrar o vínculo empregatício. Infração art. 35, §2º, da Resolução nº 23.464. 23.020,65 29 



    Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços ou sua utilização e/ou de vinculação do gasto com o art. 44 da Lei nº 9.096/1995. 331.388,45 32.10, 36, 72.1 



    Locação de imóveis sem a efetiva utilização, sem comprovação das pessoas que ocuparam o imóvel e vínculo com a atividade partidária. Infração do princípio da economicidade e do art. 35, § 2º, da Res. nº 23.464. 176.927,63 33, 48 



    Pagamento de multas de no-show ou encargos moratórios. Infração de art. 17, §2º, da Resolução nº 23.464. 9.896,84 34.2, 35.6, 73 



    Hospedagem e alimentação: despesas com frigobar não comprovados 6.676,70 35.1, 35.5 Locação de veículos 59.400,00 39 



    Consultoria Jurídica. Patrocínio de filiados ou membros do partido sem relação com a atividade partidária. 934.532,00 43.1: b, c, e 4343.5, 43.6 



    Não atendimento de diligência, ausência de esclarecimentos. Infração art. 35, § 6º, da Resolução nº 23.464. 900,45 55 



    Pagamento de IPVA de veículo próprio. Infração art. 150, VI, c, da CF/88. 1.820,40 53 



    Pagamento de despesas de outro diretório, impedido de receber recursos do FP ou sem anuência do fornecedor. Infração art. 28, § 4º, da Lei nº 9.096/1995 e art. 23, caput e § 1º, da Resolução nº 23.464. 407.059,35 56, 69, 71.271.2.4.b e c 



    Despesas com a cota de gênero sem nota fiscal ou documento ilegível – ausência de comprovação dos gastos 2.000,10 82.1 



    Total de irregularidades da despesa, sujeitas a ressarcimento ao Erário (FP)2.211.400,03 



    (%) Irregularidades em relação às cotas de FP recebidas no exercício 4,89% 



    Insuficiência na aplicação de recursos do FP no incentivo à participação da Mulher na política 266.315,21 



    Total do Fundo Partidário recebido no exercício 45.184.925,63 



    O conjunto de irregularidades, já decotado o valor objeto da anistia, alcança R$ 2.211.400,03 (dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos reais e três centavos), o que equivale a 4,89% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário em 2017 pela grei. 



    O percentual e o quantitativo considerados irregulares se mostraram relativamente baixos, no contexto geral das contas, e, não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à fiscalização em sua totalidade, devem incidir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas, com ressalvas. Nessa linha: PC nº 190-95/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 12.3.2021; PC nº 261-34/DF; Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.6.2020; e PC nº 280-74/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 16.5.2019. 



    Logo, aprovo, com ressalvas, as contas do diretório nacional do PSB, relativas ao exercício de 2017. Determino a devolução ao Erário, com recursos próprios e atualizado, do valor de R$ 2.211.400,03 (dois milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos reais e três centavos). Sobre a insuficiência de recursos do Fundo Partidário na participação da mulher na política, com o advento da EC nº 117/2022, deverá o partido utilizar o valor de R$ 266.315,21 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado” (eDOC 14780 – ID: c2f17998, p. 105-106)  



    No que se refere especificamente à suposta viragem jurisprudencial, o TSE anotou não se tratar de adoção de nova orientação no âmbito daquela Corte, mas sim de confirmação de precedentes já existentes sobre a mesma matéria. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) foi no julgamento da PC nº 255-32/DF (acórdão de 18.4.2017) e da PC nº 267-46/DF (acórdão de 20.4.2017), ambos de relatoria da Ministra Luciana Lóssio, que a matéria foi discutida no TSE e foi fixada a tese de ser “possível a contratação de advogado para a defesa de terceiros desde que o partido demonstre sua condição de filiado e que a conduta, em exame, tenha relação direta com as atividades desenvolvidas pelo agente para a agremiação”. 



    No julgamento de ambos os feitos, foram consideradas irregulares as contratações de serviços de advocacia na defesa de causas individuais e personalíssimas, tendo como matéria de fundo possíveis atos de improbidade administrativa, consubstanciados em fraudes e desvios de finalidade em processos licitatórios. 



    Nesse contexto, é de se concluir que não houve alteração jurisprudencial nem se pode dizer que houve inovação, porquanto a matéria não havia sido enfrentada ainda por esta Corte, que, somente nos aludidos precedentes, concluiu que gastos dessa natureza, em prol de interesses individuais e em função de atos contra a administração pública, não se encontram inscritos no rol do art. 44 da Lei nº 9.096/95” (eDOC 14780 – ID: c2f17998, p. 63)  



    Verifica-se que o acórdão deixou expresso, portanto, que foi aplicado, ao caso, entendimento já existente no Tribunal de origem, fixado em precedentes julgados ainda no ano de 2017. 



    Assim, o referido entendimento está devidamente alinhado ao que fora assentado por esta Corte, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 637.485/RJ, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado “prefeito itinerante” ou do “prefeito profissional”, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação. II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. III. REPERCUSSÃO GERAL. Reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais atinentes à (1) elegibilidade para o cargo de Prefeito de cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza em Município diverso (interpretação do art. 14, § 5º, da Constituição) e (2) retroatividade ou aplicabilidade imediata no curso do período eleitoral da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que implica mudança de sua jurisprudência, de modo a permitir aos Tribunais a adoção dos procedimentos relacionados ao exercício de retratação ou declaração de inadmissibilidade dos recursos repetitivos, sempre que as decisões recorridas contrariarem ou se pautarem pela orientação ora firmada. IV. EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso extraordinário provido para: (1) resolver o caso concreto no sentido de que a decisão do TSE no RESPE 41.980-06, apesar de ter entendido corretamente que é inelegível para o cargo de Prefeito o cidadão que exerceu por dois mandatos consecutivos cargo de mesma natureza em Município diverso, não pode incidir sobre o diploma regularmente concedido ao recorrente, vencedor das eleições de 2008 para Prefeito do Município de Valença-RJ; (2) deixar assentados, sob o regime da repercussão geral, os seguintes entendimentos: (2.1) o art. 14, § 5º, da Constituição, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso; (2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior”. (RE 637485, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2013)  



    Ademais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, anoto que o acórdão do Tribunal de origem reconheceu essencialmente três irregularidades. Em contrapartida, o recurso extraordinário se limita a se insurgir contra uma delas, qual seja, a possibilidade de contratação de serviços jurídicos, sustentando-se a ocorrência de viragem jurisprudencial com relação a ela, de maneira a não impugnar especificamente a contratação de serviço jornalístico e locação de veículo. Portanto, ainda que se acolhesse a tese suscitada, remanesceria fundamento suficiente para a negativa de provimento à apelação.



    Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e que o recurso não abrange todos eles. Assim, incide no caso a Súmula 283, do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. “POSTOS DE COLETAS”. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG 4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1430919 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.06.2023) (grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7372/2016. INICIATIVA PARLAMENTAR. REGIME REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 72, CAPUT, DA CE/RJ. NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme já afirmado no julgamento dos primeiros embargos declaratórios, ainda que fosse possível superar a intempestividade do recurso, nos termos da Lei 11.419/2006, mesmo assim prevaleceria o desprovimento do agravo regimental, diante de outro fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do mencionado aresto, nos termos da Súmula 283 do STF. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1244188 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente